Tribunal: CARF
Processo: 10380.013261/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.013261/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.454 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
PAULO HENRIQUE DE CASTRO PONTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo só se inicia com a impugnação
apresentada no prazo legal de trinta dias da data da intimação do contribuinte.
A impugnação apresentada de forma intempestiva, não instaura a fase litigiosa
do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com
a impugnação ao lançamento, ressalvada, diante do caso concreto, a possibilidade da autoridade
administrativa promover a revisão de ofício do credito tributário exigido.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 80/94) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (MG) de fls.
fls. 62/66, que não conheceu da impugnação e por conseguinte manteve o crédito tributário
formalizado no auto de infração – DEBCAD no 37.110.717-2, lavrado em 29/10/2007, no
montante de R$ 21.512,34 (fls. 3/12), acompanhado do Relatório Fiscal da Infração (fls. 23/27),
referente ao lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 67,
conforme transcrição abaixo (fl. 3):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.013261/2007-09
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.454 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013261/2007-09

DESCRIÇÃO SUMARIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, por intermédio de documento definido em Regulamento, os dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de
interesse do mesmo, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e
parágrafos 3o e 9o, acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art.
225, inciso IV e parágrafos 2o, 3o e 4o do "caput” do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e parágrafos 4o e 7o, acrescentados pela Lei
n. 9.528, de 10.12.97 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 284, inciso I e parágrafos 1o e 2o do caput e art.
373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 21.512,34
VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E QUATRO
CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 64):
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 37.110.717-2, lavrado em nome do
sujeito passivo supra, doravante denominado impugnante ou autuado, totalizando R$
21.512,34 (vinte e um mil, quinhentos e doze reais e trinta e quatro centavos), em razão
de haver infringido o dispositivo previsto na Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, art.
32, IV, §§ 3o e 9°, acrescentados pela Lei 9.528/97, c/c o art. 225, inciso IV e §§ 2°, 3° e
4° do Regulamento da Previdência Social (RPS) aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Caracterizou a infração o não envio das Guias de Recolhimento do FGTS e de
Informações A Previdência Social (GFIP) pela Câmara Municipal de Pacajus/CE
referente às competências 02/2007, 06/2007 e 07/2007.
O Auditor autuante lavrou o presente Auto na pessoa do Presidente da Câmara
Municipal de Araripe, consoante determina o art. 41 da lei 8.212/91. O período do
presente crédito é de 02/2007, 06/2007 e 07/2007.
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em 29/10/2007 (fl. 3), o contribuinte
apresentou sua impugnação em 29/11/2007 (fls. 38/40), acompanhada de documentos (fls.
41/56) alegando em síntese, consoante resumo no acórdão da DRJ (fl. 64): “que corrigiu a falta,
cumprindo todos os requisitos para a sua relevação, não incidindo em nenhuma circunstância
vedante, requerendo a relevação da multa”.
Da Decisão da DRJ
A 5a Turma da DRJ/FOR, em sessão de 4 de março de 2009, no acórdão no 08-
14.942 (fls. 62/66), não conheceu da impugnação por ser intempestiva, conforme ementa abaixo
reproduzida (fl. 62):
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é requisito indispensável da impugnação, assim, não deve ser
conhecida a impugnação apresentada fora do prazo de trinta dias a contar da ciência do
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.454 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013261/2007-09

lançamento, consequentemente, não é instaurado o contencioso, na forma do art. 14 do
Decreto 70.235/72.
Impugnação não Conhecida
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ por via postal em 12/6/2009 (AR
de fls. 76) e interpôs recurso voluntário em 9/7/2009 (fls. 80/94), em síntese, com seguintes
argumentos:
I.
Preliminar
Tempestividade do recurso voluntário.
II.
Dos Fatos
Em Impugnação ao auto de infração, o recorrente demonstrou que estava acobertado por
todas as circunstâncias legalmente previstas como impositivas da relevação da multa,
quais sejam: tempestividade do pedido, ausência de agravantes e saneamento da falha.
Quanto ao pedido de relevação feito na Impugnação do ora recorrente, o Acórdão
vergastado não acolheu aquelas justificativas, negando o pedido sob o argumento de que
havia sido impetrado intempestivamente.
III.
Do Direito
Não obstante a intempestividade da impugnação, pode-se reconhecer de oficio a
ausência de responsabilidade pessoal, de forma objetiva, do dirigente em questão
em privilégio aos princípios da economia processual e da celeridade processual,
conforme decidiram os membros da 6a Turma de Julgamento em processo semelhante a
este – processo no 10380.013262/2007-45.
A presente autuação se deu ainda na vigência do art. 41 da Lei n° 8.212/ de 1991 que
foi revogado pela Medida Provisória — MP n° 449 de 03/12/2008.
Na vigência do artigo 41 da Lei n° 8.212 de 1991 foi lavrado o Parecer PGFN/PG n°
1796/2008 (autuação de dirigentes), esclarecendo que:
(...) o entendimento que prevalece, tanto na doutrina quanto, especialmente, na
jurisprudência, judicial e administrativa, é que a responsabilidade pessoal do
dirigente de órgão ou entidade da administração pública deve ficar restrita aos
casos em tenha comprovadamente agido com dolo ou fraude ou quando a
infração for prevista como crime, nos termos do art. 137, I, do Código
Tributário.
Nos autos nada ficou demonstrado acerca da existência de culpabilidade do agente
político, e nem que o mesmo agiu com excesso de poderes.
Também o Parecer PGFN/CDA n° 190/2009, que cuida, dentre outras, da aplicação no
tempo da revogação do art. 41 da Lei n° 8.212/91, pela MP n° 449/2008, o qual
menciona:
23.
Em conseqüência, para os atos não definitivamente julgados
administrativamente, deve a lei retroagir, implicando no cancelamento de todas
as penalidades aplicadas com base no art. 41 da Lei n° 8.212, de 1991. (grifo
nosso)
(--.)
25. Quando A. possibilidade de utilização do art. 137 do CTN para a aplicação de multa
em face dos dirigentes, é preciso entender que esta via, embora possível, é mais estreita
do que a presente no art. 41, ora revogado. Isto porque a responsabilidade pessoal
presente no CTN deve ser aplicada, "em principio, quando o ato do agente também se
dirige contra o representado ou quando se reveste de dolo especifico". Nos casos
previstos, somente na ocorrência de crime ou contravenção, nas infrações em que o dolo
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.454 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013261/2007-09

especifico do agente é elementar, ou para infrações que decorram direta e
exclusivamente de dolo especifico. (grifo nosso)
(. ..)
III.1 RELATÓRIO
FISCAL
DESFUNDAMENTADO
—
Obstáculo
intransponível ao exercício da ampla defesa
O relatório fala de forma generalizada, sem apontar especificamente quais as Guias de
FGTS e GFIP não foram enviadas. O relatório do AI não especifica a que se refere a que
ano se refere e quais as Guias não foram enviadas.
Esses fatos, por si só, são suficientes para impedir que o defendente exerça os direitos
que lhe são constitucionalmente garantidos, ao Contraditório e à Amplitude de Defesa,
tornando-se-lhe impossível, no presente momento, de posse do Relatório e do Auto de
Infração Multicitados, bem como de todos os documentos que os instruíram, a ofertar
defesa de forma plena e ampla, porquanto não tem todos os dados inerentes e
necessários à defesa.
Por essas razões, a ampla defesa do defendente encontra-se prejudicada, de modo, a
necessitar os devidos e necessários esclarecimentos para que se possa ofertar, com
precisão, o direito de defesa em toda sua amplitude.
Em outras palavras: A notificação de lançamento de débito em tela, carece de um dos
seus axiais requisitos, a fundamentação, cuja nulidade deve ser reconhecida.
Assim, em função da falta de fundamentação do lançamento, pois, obscuros, omissos e
defeituosos, o relatório, deve ser considerado insubsistente o Auto de Infração (AI) ora
entelado.
V — DO PEDIDO
Ante o exposto, aguarda o recorrente que seja dado seguimento ao presente RECURSO
VOLUNTÁRIO e, ato continuo, seja lhe dado PROVIMENTO, no sentido de reformar
o Acórdão recorrido, tornar insubsistente os lançamentos, objeto da DEBCAD no
37.110.717-2, e que seja excluída a multa imposta ao Sr. Paulo Henrique de Castro
Pontes
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Inicialmente, oportuno deixar consignado que, de acordo com o Termo de
Encerramento da Ação Fiscal – TEAF (fl. 19) no curso do procedimento fiscal, além do auto de
infração no 37.110.717-2, objeto do presente processo, foi efetuado o seguinte lançamento: AI no
37.110.718-0 - Comprot 10380.013262/2007-45 – arquivado em 27/1/2010.
A despeito de o recurso voluntário ter sido apresentado tempestivamente, a DRJ
não conheceu da impugnação do contribuinte, posto que apresentada após o prazo legal. No
recurso voluntário não há questionamento acerca da tempestividade da impugnação, razão pela
qual o recurso não pode ser conhecido e, por conseguinte, as questões de mérito não podem ser
analisadas por não terem sido objeto da decisão recorrida ante a constatação da ausência de
tempestividade da impugnação e, consequente, não instauração da fase litigiosa do procedimento
administrativo.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.454 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013261/2007-09

Não obstante, no caso concreto, tendo em vista a revogação do artigo 41 da Lei no
8.212 de 24 de julho de 1991 pela Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009 e a anistia prevista no
artigo 12 da Lei no 12.024 de 27 de agosto de 2009, fica ressalvada a possibilidade da autoridade
administrativa promover a revisão de ofício do credito tributário exigido.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em não conhecer do recurso voluntário, por este tratar
de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento,
ressalvada, diante do caso concreto, a possibilidade da autoridade administrativa promover a
revisão de ofício do credito tributário exigido.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital